Tribunal: TJMT
Processo: 1010781-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010781-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), YURY CONNAI NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 614.815.633-43 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), WELLITON DA CRUZ PEREIRA - CPF: 050.482.431-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SOARES DE MOURA - CPF: 073.539.651-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REDUÇÃO DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO NÃO CONHECIDO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – PREDICADOS FAVORÁVEIS –

NÃO ACOLHIMENTO
– DECISÃO QUE APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO –
CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS
INSUFICIÊNTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, especialmente se não demonstrado manifesto abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando devidamente presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, além de evidenciada a necessidade da medida para garantir a ordem, sobretudo se indispensável para a interrupção das atividades delitivas.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Yuri Connai Nascimento dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 168271180:

“(...) O impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03) nos autos da ação penal n. 1002027-33.2022.8.11.0018, oportunidade em que o magistrado sentenciante afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e impôs a pena privativa de liberdade de 8 anos e 3 meses de reclusão e 1 ano de detenção, a ser cumprido no regime inicial fechado.

Afirma que, na ocasião, o juiz negou o direito de recorrer em liberdade ao custodiado sem apresentar a devida fundamentação e respaldo legal, tendo em vista seus bons predicados, como sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Sustenta que a pena imposta foi dosada de forma desproporcional e que deve ser alterada para o mínimo legal, permitindo assim a liberdade do paciente.

Ademais, destaca que o custodiado foi condenado sem a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, e que não há indicativos de que colocará em risco a ordem pública ou econômica se colocado em liberdade, de modo que a cautelar deve ser imediatamente revogada.

Por fim, ressalta que a prisão ocorreu no dia 24.8.2022 e perdura até o momento da impetração, permanecendo por tempo indeterminado apesar de sua natureza excepcional, já que é possível a imposição de outras medidas menos gravosas.

Com essas considerações, pleiteia, liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar o relaxamento da prisão do paciente, impondo-se as cautelares previstas no art. 319 do CPP se necessário. No mérito, quer a confirmação da liminar e a revisão da pena imposta ao paciente, redimensionando-a ao mínimo legal e aplicando a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06. (Id. 168031683).

Acostou documentos (Id. 168031686 ao Id. 168041669).

É o relatório.”

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 168271180).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 168465353).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 169842162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conforme relatado, o paciente
Yuri Connai Nascimento dos Santos
foi preso em flagrante delito no dia 24.8.2022 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03), fatos que ensejaram o oferecimento da denúncia nos autos n. 1002244-76.2022.8.11.0018.

Segundo consta, processada a ação penal, o magistrado julgou a denúncia procedente para condenar o custodiado à pena privativa de liberdade de 8 anos e 3 meses de reclusão, pelo crime de tráfico, e 1 ano de detenção pela posse ilegal de arma de fogo (sentença, Id. 168031697), oportunidade em que manteve a prisão preventiva e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“MANTENHO decretada a prisão preventiva utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão inicial que a decretou (fundamentação aliunde), haja vista que o réu permaneceu preso durante todo o trâmite processual, foi condenado ao regime inicial FECHADO e até o momento não houve alteração fática capaz de justificar a revogação da custódia cautelar. Além do mais, houve valoração negativa das circunstâncias judiciais, além do réu ser apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho.”

Irresignado com os termos da condenação do paciente e com a manutenção da custódia preventiva, o impetrante postula, por meio do presente
habeas corpus,
o relaxamento ou a revogação da prisão, aplicando-se alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso necessário; bem como o redimensionamento da pena para o mínimo legal. Alternativamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, no patamar máximo.

Pois bem. Conforme ressaltado em sede de liminar, parte dos pedidos do impetrante são de matérias atinentes à apreciação por meio de recurso de apelação, o qual, inclusive, já foi interposto perante o juízo de primeiro grau, aguardando-se, no momento, a remessa dos autos a esta instância superior para a apresentação das razões, nos moldes do art. 600, § 4o do Código de Processo Penal, conforme requerido pela defesa.

Dessa forma, conheço parcialmente do presente
habeas corpus
e deixo de apreciar tais pedidos, passando à análise do pleito de revogação da prisão preventiva e do direito de recorrer da sentença em liberdade.

O autor da prefacial sustenta, dentre outras teses, que a manutenção da custódia é ilegal, porque a fundamentação utilizada pela autoridade apontada como coatora se mostrou genérica e insuficiente para justificar medida tão gravosa; além de violar princípios basilares do direito, como o do
non bis in idem
, ao se utilizar de uma circunstância judicial (art. 42 da Lei de Drogas) para fundamentar a necessidade de manter a preventiva.

Além disso, ressalta que a
“quantidade e diversidade de drogas apreendidas são circunstâncias que, por si só, não justificam a prisão preventiva, sendo que a garantia da ordem pública só pode ser invocada após análise da personalidade do acusado e de suas condições pessoais.”

Quanto a tais alegações, é necessário frisar que, consoante trecho da sentença acima colacionado, a argumentação utilizada pelo magistrado de primeiro grau para afastar o direito de recorrer em liberdade encontra-se amparada na necessidade de
garantir a ordem pública
, já que, durante a instrução processual, o paciente foi “
apontado com convicção pelos policiais que participaram das diligências como sendo integrante da facção criminosa Comando Vermelho.”
(Sentença, Id. 168031697).

Além disso, a decisão ressaltou a inexistência de alteração fática capaz de ensejar a revogação da medida, já que ela foi inicialmente decretada para acautelar o meio social em razão da gravidade em concreto dos delitos, consubstanciada no
modus operandi
dos envolvidos e na
quantidade e diversidade considerável de entorpecente apreendida
, conforme se dessume da decisão a seguir:

“
A quantia considerável, a diversidade e a forma de acondicionamento indicam a alta probabilidade de que a droga seria destinada à traficância a grande quantidade de usuários, além da utilização de arma fogo e munições, demonstrando a gravidade em concreto da conduta, que foge da normalidade do tipo penal
.

Conforme depoimento dos agentes estatais, os três indiciados são apontados como integrantes do Comando Vermelho e teriam vindo recentemente de Campo Novo do Parecis/MT para Juara a mando da referida organização criminosa para assumir a liderança da citada ORCRIM, traficar drogas, cometer roubos e assassinar policiais e pessoas que teriam sido decretadas pelo comando vermelho, ou seja, pessoas marcadas para serem mortas.

De mais a mais, o indiciado Wellinton disse nesta audiência que já foi condenado por tráfico de drogas na cidade de Campo Novo dos Parecis/MT, estando cumprindo pena no regime semiaberto, enquanto o indiciado Jeferson foi preso em flagrante no início deste ano por porte ilegal de arma de fogo na Comarca de Cáceres/MT.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão da quantidade de drogas apreendidas e das circunstâncias acima descritas, é suficiente para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade dos indiciados, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.”
(Audiência de Custódia, Id. 68031697, p. 228) – negritei.

Importante lembrar, ainda, que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e, com a superveniência da condenação, lhe foi imposta pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão, cujo regime inicial de cumprimento é o fechado, nos moldes do art. 33, § 2o, “a” do Código Penal, inexistindo motivos para revogar a medida constritiva neste momento. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de o réu ter sido flagrado transportando consigo, para fins de tráfico, expressiva quantidade de entorpecentes de elevada nocividade - 454,4kg de cocaína -, estando as drogas escondidas em meio à carga levada no interior do caminhão conduzido pelo agravante, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, aponta para um significativo envolvimento do agente com o narcotráfico. 3. Segundo o Magistrado de origem, "há indicativos concretos de planejamento prévio e coordenado com outras pessoas e a realização de viagem planejada com o intuito de realizar o transporte interestadual da droga", a qual, conforme apontaram as investigações, encontra-se avaliada em 80 milhões de reais, cenário este que, portanto, evidencia com maior clareza a reprovabilidade da conduta.
4. A propósito, "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).
5. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes
. 7. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.160/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/5/2023.) – negritei.

Além disso, não há falar em violação ao princípio do
non bis in idem
pela manutenção da medida em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes, pois, apesar de tal circunstância ter sido valorada para calcular a pena-base do paciente, ela também foi um dos motivos que levaram a conversão da prisão em flagrante em preventiva inicialmente, de modo que, inexistindo alteração fática, inviável a revogação da prisão nesta ocasião.

O impetrante argumenta, ainda, que a manutenção da medida é ilegal porque serve como antecipação da pena, e que não há nenhuma prova de que o paciente pertença a organizações criminosas, sendo tais alegações fruto de meras ilações dos policiais militares responsáveis pelo flagrante.

No entanto, como se sabe, a instrução processual é o momento oportuno para que defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas.

No caso da hipótese, como já exaustivamente narrado, a instrução processual já foi finalizada nos autos principais, de modo que
eventuais discussões acerca da autoria devem ser feitas por meio do recurso adequado.

Além disso,
ainda que a sentença não tenha transitado em julgado, a prisão aqui discutida não se trata de mera
condenação prévia do insurgente, pois devidamente amparada nos termos da lei, conforme já pormenorizadamente analisado acima.

Por fim,
conquanto o impetrante tenha enfatizado na exordial os predicados do paciente, como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo, importante ressaltar que, conforme reiterados precedentes jurisprudenciais, “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”, como no caso (STJ – AgRg no R
HC
n. 147.821/PB, DJe de 16.5.2022).

Aliás, essa é a orientação desta Corte de Justiça, conforme se extrai do
Enunciado n. 43
, da Turma de Câmaras Criminal Reunidas: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Igualmente, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 do CPP, porque insuficientes e inadequadas para a proteção da ordem pública e econômica, especialmente em virtude da gravidade concreta da conduta, externada, sobretudo nos indicativos de que o paciente integre organização criminosa.

Diante do exposto,
conheço parcialmente da presente ação constitucional
e, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023